Tribunal: TJSP
Processo: 2120429-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licitações
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2120429-64.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em
que é embargante SOLRAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, são embargados
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e PRESIDENTE DA COMISSÃO
DE LICITAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120429-64.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 12551
2
VOTO No 12551
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2120429-64.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: SOLRAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
EMBARGADOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO
PAULO e OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de
omissão e
de
obscuridade –
Inexistência
dos vícios apontados –
Caráter
infringente
dos
embargos de declaração - Inadequação do recurso
processual
eleito
para
expressar
irresignação
–
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 258/263 para aclarar suposta obscuridade no tocante ao indeferimento
da liminar em razão do rito célere do mandado de segurança, bem como omissão na
análise da aplicação dos artigos 3o, § 3o, e 41, § 1o, ambos da Lei no 8.666/93. Requer
o acolhimento do recurso, atribuindo-se efeito modificativo.
É o relatório. DECIDO.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III – corrigir erro material.”
Quanto à alegação de obscuridade, constou do
julgado que “não há demonstração de mais risco de dano gravo e iminente para a
impetrante/agravante”, ou seja, que não mais está presente o requisito substantivo
do “periculum in mora”, necessário à concessão da liminar, de modo que não há
como acolher a tese de obscuridade no “decisum”.
No que diz respeito à alegação de omissão, na lição
de MARIO GUIMARÃES, “não precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos
trazidos pelas partes. Claro que se o juiz acolher um argumento bastante para a sua
conclusão, não precisará dizer se os outros, que objetiva o mesmo fim, são
procedentes ou não” (“O Juiz e a Função Jurisdicional”, ed. 1958, pág. 350).
Simetricamente, a jurisprudência dominante entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120429-64.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 12551
3
que as decisões judiciais não estão vergadas a resolver todas as questões suscitadas
pelas partes, mas, apenas, aquelas que as embasem de modo suficiente (JRTJSP
179/221, 119/400, 115/207, 111/414 e 104/340).
Na mesma esteira vem se posicionando o Superior
Tribunal de Justiça:
"(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um
a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse
sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora
Ministra
Eliana
Calmon,
DJ
de
13/8/2007;
e REsp 855.073/SC,
Primeira
Turma,
Relator
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.
Dessume-se que o acórdão impugnado está bem
fundamentado e a prestação jurisdicional foi realizada
de forma integral, inexistindo omissão ou contradição.
Cabe destacar que o simples descontentamento da
parte com o julgado não tem o condão de tornar
cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento
da
decisão,
mas
não
à
sua
modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida. (...)" (STJ, AREsp 078272, Rel. Ministro
Herman Benjamin).
Ademais, constou do v. acórdão embargado que “o
edital do certame não prevê que os licitantes participem do ato de análise das
amostrar, de modo que incide o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no RMS 46222/PE, a afastar a alegação de ofensa ao princípio da
publicidade (...)” (fl. 261). Assim, não há que se falar em omissão no julgado.
A embargante pretende, na realidade, a reapreciação da
matéria enfocada no julgado atacado, com inversão do resultado final, o que é
incabível, em sede de embargos de declaração, reexaminando questões acerca das
quais já houve pronunciamento.
Segue-se que o v. acórdão explicitou, de forma clara,
os motivos de convencimento do órgão julgador, de modo que a pretensão da
embargante é rediscutir a forma de aplicação do Direito, desnaturando, por
conseguinte, a função precípua dos Embargos de Declaração – instrumento voltado à
integração do julgado, diante de eventuais vícios de obscuridade, contradição ou
omissão.
Cuida-se, pois, de oposição de embargos de declaração
com finalidade deliberadamente infringente, consubstanciando, por conseguinte,
expediente recursal inadequado para expressar irresignação com o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120429-64.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 12551
4
julgado.
Ante
o
exposto, REJEITAM-SE os
embargos
opostos.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator